Tribunal: TJBA
Processo: 8061322-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061322-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SENNA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de ausência de manifestação sobre fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de apreciar fundamento jurídico relevante acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo, ou se a insurgência revela mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa a matéria devolvida ao órgão julgador, consignando inexistir fundamentação jurídica relevante apta a justificar, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do acerto do julgado.

5. A mera irresignação da parte com a conclusão adotada pelo órgão colegiado não caracteriza vício integrativo, sobretudo quando a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coerente, afastando a incidência do art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que aprecia expressamente a controvérsia devolvida ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reexame da fundamentação já apreciada pelo órgão julgador. 3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração n. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.